Tribunal: CARF
Processo: 10980.007476/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007476/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.700 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DEISI BRANDÃO PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 08 a 11, exigem-se da contribuinte
os montantes de R$ 7.617,50 de imposto suplementar, R$ 5.713,12 de multa de ofício de 75% e
encargos legais, relativos ao fillin "ao(s) " \* MERGEFORMAT exercício fillin "exercício(s) "
\* MERGEFORMAT 2006, ano fillin "ano(s)-calendário" \* MERGEFORMAT -calendário
2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007476/2009-85
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007476/2009-85

A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 42
a 46), constatou dedução indevida de despesas médicas, R$ 27.700,00, nos seguintes termos:
Contribuinte declarou em sua DIRPF R$ 32.300,21 de DESPESAS MÉDICAS.
Intimada, apresentou comprovantes acatados por esta fiscalização que totalizam R$
4.600,21.
Foram excluídas:
- DRA. ALESSANDRA DE SOUZA MARTINS - R$ 8.000,00;
- DRA. DIRCE KWIATKOWSKI - R$ 3.500,00;
- DRA. ANDREA PONTES LEAL DA SILVA BANACK - R$ 3.000,00;
- DR. FLAVIO GILMAR BANACK - R$ 2.000,00;
- DRA. MARIA CELI PETRY - R$ 1.600,00;
- - DRA. ILKA MARIA ZENDRON - R$ 400,00;
- DRA. ANNA PAULA CAMILLI OLIVEIRA - R$ 3.000,00;
- DRA. SOLANGE LUIZ CALDAS DOS SANTOS - R$ 4.200,00;
- CLÍNICA DE CONTI FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - R$ 2.000,00.
Todas, por falta de comprovação do efetivo desembolso, cuja intimação não foi
atendida.
Efetuamos o ajuste.
Cientificada, em 01/07/2009 (fl. 48), a contribuinte apresentou, em 31/07/2009, a
impugnação de fls. 03 a 07, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 49), condenando
a exigência comprobatória da autoridade autuante, aduzindo que nada foi indicado no
procedimento fiscal capaz de desabonar a documentação apresentada, que considera suficiente
para comprovar as despesas médicas deduzidas na declaração de ajuste anual.
Instrui a petição com os documentos de fls. 14 a 41.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e traz documentos complementares a fim de comprovar a regularidade das deduções
declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007476/2009-85

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 27.700,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante na complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9) de lavra da autoridade lançadora:
...
Contribuinte declarou em sua DIRPF R$ 32.300,21 de DESPESAS MÉDICAS.
Intimada, apresentou comprovantes acatados por esta fiscalização que totalizam
R$ 4.600,21.
Foram excluídas:
- DRA. ALESSANDRA DE SOUZA MARTINS - R$ 8.000,00;
- DRA. DIRCE KWIATKOWSKI - R$ 3.500,00;
- DRA. ANDREA PONTES LEAL DA SILVA BANACK - R$ 3.000,00;
- DR. FLAVIO GILMAR BANACK - R$ 2.000,00;
- DRA. MARIA CELI PETRY - R$ 1.600,00;
- DRA. ILKA MARIA ZENDRON - R$ 400,00;
- DRA. ANNA PAULA CAMILLI OLIVEIRA - R$ 3.000,00;
- DRA. SOLANGE LUIZ CALDAS DOS SANTOS - R$ 4.200,00;
- CLÍNICA DE CONTI FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - R$ 2.000,00.
Todas, por falta de comprovação do efetivo desembolso, cuja intimação não foi
atendida. Efetuamos o ajuste.
O julgamento anterior, ao manter a infração sobre as despesas
médicas/odontológicas, fez as seguintes considerações a respeito (e-fls. 55):
Conforme descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 09, a
impugnante foi intimada a comprovar o efetivo pagamento das despesas supostamente
havidas com Alessandra de Souza Martins (R$ 8.000,00), Dirce Kwiatkowski (R$
3.500,00), Andrea Pontes Leal da Silva Banack (R$ 3.000,00), Flavio Gilmar Banack
(R$ 2.000,00), Maria Celi Petry (R$ 1.600,00), Ilka Maria Zendron (R$ 400,00), Anna
Paula Camilli Oliveira (R$ 3.000,00), Solange Luiz Caldas dos Santos (R$ 4.200,00) e
Clínica De Conti Fisioterapia e Reabilitação (R$ 2.000,00). Tais desembolsos
poderiam ser comprovados por meio de cópias de cheques nominais, extratos
bancários com os saques assinalados, ordens de pagamento, transferências
bancárias, ou quaisquer outros meios utilizados que comprovassem o efetivo
pagamento, com coincidência de datas e valores. No entanto, a impugnante não
envidou esforços no sentido de comprová-los, tanto na fase preliminar do lançamento
quanto na impugnação, asseverando seu entendimento de que os recibos emitidos
pelos prestadores de serviços seriam suficientes.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007476/2009-85

Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
Esta linha interpretativa foi corroborada recentemente pelo disposto na Súmula no
180, deste Conselho Administrativo, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Com efeito, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007476/2009-85

Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007476/2009-85

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 9).
Como visto, a documentação apresentada inicialmente (e-fls. 14/41) pela
interessada já foi objeto de avaliação do julgamento anterior que concluiu pela insuficiência
daqueles elementos para fins de comprovação da efetiva transferência dos recursos financeiros.
Em sede recursal, adiciona laudos médicos e exames complementares (e-fls.
68/79).
Da reanálise de todo o procedimento realizado até então, entendo que a
documentação apresentada, por si só, neste caso particular, não é suficiente para comprovar a
efetividade da prestação de serviços médicos/odontológicos.
Assim, voto pela manutenção integral da glosa sobre a respectiva dedução,
alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário e considerando, ainda, que a
recorrente não logra êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007476/2009-85

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital